Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707056-05.2022.8.07.0001 APELANTE: CLAUDIO CARDOSO TEIXEIRA JUNIOR APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por CLAUDIO CARDOSO TEIXEIRA JUNIOR da sentença exarada sob o ID 43073244 que, nos autos da ação movida em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, julgou improcedentes os pedidos. Na origem, CLAUDIO CARDOSO TEIXEIRA JUNIOR ajuizou ação, perante a Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que possui direito à convocação para o cargo de Técnico de Sistemas de Saneamento – TSS, pois a requerida não convocou os 51 candidatos a que se obrigou em Termo de Ajustamento de Conduta. Afirmou que houve terceirização da atividade-fim, em preterição do autor e dos demais classificados. Pediu a procedência (ID 43073140). Após o deslinde do feito na Justiça Trabalhista, com sentença de procedência, acabou sendo declinado à Justiça Estadual. A CAESB então ratificou a contestação, afirmando que o autor ficou na 54a (quinquagésima quarta) colocação no certame, cujo prazo de validade seria de 1 (um) ano, prorrogável por igual período. Explicou que o certame teve seu prazo de validade suspenso, por força de decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Asseverou que o concurso ofertou 5 (cinco) vagas ao cargo pretendido pelo autor, dos quais apenas 4 (quatro) seriam para ampla concorrência. Consignou que convocou espontaneamente até a 39a (trigésima nona) posição. Aduziu que é inviável a contratação de candidato fora da ordem classificatória e que não possui quadro de empregados aprovado por lei específica, pois a criação de cargos é de atribuição do seu Presidente. Pediu a improcedência (ID 43073153). Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal – STF fixou parâmetros no Tema 784 para a existência de direito subjetivo à nomeação e de que o autor não está em qualquer deles, assentando também que o cumprimento do TAC na justiça trabalhista está sendo discutido na via própria (ID 43073244). Embargos de declaração foram opostos (ID 43073248) e rejeitados (ID 43073249). O autor interpõe apelação, reiterando os argumentos já lançados. Alega, em síntese, que possui vínculo empregatício com a requerida desde 02/03/2020, exercendo o cargo de TSS. Menciona que a sentença proferida pela Justiça do Trabalho foi de procedência. Diz que a requerida descumpriu os termos do Termo de Ajustamento de Conduta n. 107/04, que previu a contratação de pelo menos 480 empregados, dos quais 51 seriam para o cargo TSS, que é objeto de execução nos autos do processo n. 0000613-95.2014.5.10.0011. Informa que a requerida finalizou um programa de demissão voluntária, com adesão de 14 pessoas que ocupavam o TSS e que, além disso, houve outras dez vacâncias. Expõe que houve terceirização da atividade-fim, conforme contratos juntados, caracterizando sua preterição, inclusive com realização de licitações. Citou os princípios constitucionais do concurso público e, ao final, pediu provimento (ID 43073253). A apelada contrarrazoa, reiterando os argumentos da contestação e informando que o prazo de validade do concurso se esgotou (ID 43073257). É o relatório. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (...) Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, sendo necessária correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios. Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) Neste caso, o juiz julgou improcedente o pedido, fundamentando no sentido de que: a) o STF, no Tema 784, fixou três hipóteses em que seria possível o surgimento de um direito subjetivo à nomeação; b) a aprovação do autor foi fora do número de vagas; c) não houve inobservância da ordem de classificação; e d) não houve surgimento de novas vagas e preterição de forma arbitrária e imotivado, repelindo os argumentos de terceirização indevida. Nada obstante o entendimento do juízo sentenciante ser idêntico ao já manifestado por esta Turma Cível (assim, acórdãos n. 1670574, 1366645, 1326504, 1322968), fato é que o apelante sequer dialogou com a decisão recorrida, deixando de apontar os equívocos da interpretação veiculada. Dessa forma, os argumentos lançados na apelação cível, praticamente idênticos aos da manifestação ID 43073213, não são capazes de infirmar minimamente a conclusão do juízo sentenciante, sequer combatendo-a adequadamente, sendo, portanto, dissociados. Por fim, destaco que a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 13 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator